Tribunal: STF
Processo: ADI 5465
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. LEI N. 14.946, DE 28 DE JANEIRO DE 2013, DO ESTADO DE SÃO PAULO. ARTS. 1º, 2º, 3º e 4º. PESSOAS DESTINATÁRIAS DA LEGISLAÇÃO IMPUGNADA: EMPRESAS COMERCIAIS E RESPECTIVOS SÓCIOS. ATO ENSEJADOR DAS COGITADAS PENALIDADES: AQUISIÇÃO DE ITENS PARA ATIVO CIRCULANTE QUE TENHAM SIDO PRODUZIDOS COM A PARTICIPAÇÃO DE TRABALHO ANÁLOGO AO ESCRAVO. PENALIDADE EM FACE DAS EMPRESAS: CASSAÇÃO DA INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS, ISTO É, CESSAÇÃO DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS. PENALIDADE EM FACE DOS SÓCIOS: PROIBIÇÃO DE ATUAR NO MESMO RAMO COMERCIAL POR DEZ ANOS. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO ARTS. 1º E 4º. APLICAÇÃO DE PENALIDADES CONDICIONADA À AFERIÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Ação direta de inconstitucionalidade proposta contra a Lei n. 14.946, de 28 de janeiro de 2013, do Estado de São Paulo, que “dispõe sobre a cassação da inscrição no cadastro de contribuintes do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal – ICMS, de qualquer empresa que faça uso direto ou indireto de trabalho escravo ou em condições análogas”. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A controvérsia reside em saber se o diploma legal, ao cominar penalidades a empresas comerciais e respectivos sócios, afronta a garantia contra a criação de juízo ou tribunal de exceção (CF, art. 5º, XXXVII), o princípio da intranscendência das penas (CF, art. 5º, XLV), as garantias processuais do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5º, LV) e a reserva de competência da União para executar a inspeção do trabalho (CF, art. 21, XXIV). 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A legislação impugnada não implicou criação de “juízo ou tribunal de exceção”, porque não podem existir juízos ou tribunais de exceção anteriores aos atos concretos a serem julgados.



    4. Considerados o princípio da intranscendência das penas e as garantias do contraditório e da ampla defesa, as penalidades pressupõem as correspondentes condutas, cabendo exigir tão somente a caracterização do elemento subjetivo.



    5. Inexistência de invasão de competência da União, eis que a norma impugnada não cuida de inspeção do trabalho, especialmente a alusiva ao trabalho em condições análogas à escravidão.



    IV. DISPOSITIVO 



    6. Pedido julgado parcialmente procedente, para conferir interpretação conforme à Constituição ao (i) art. 1º da Lei n. 14.946/2013, do Estado de São Paulo, de modo a exigir a comprovação, em processo administrativo sob as garantias do contraditório e da ampla defesa, que o preposto do estabelecimento comercial saiba ou tenha como suspeitar da participação de trabalho escravo na cadeia de produção das mercadorias adquiridas; e (ii) art. 4º da Lei estadual n. 14.946/2013, de forma a demandar comprovação, após processo administrativo no qual tenham sido observadas as garantias do contraditório e da ampla defesa, de que o sócio a ser punido tenha participado, comissiva ou omissivamente, dos atos aquisitivos de mercadorias de origem espúria, assim adjetivadas aquelas fabricadas com o emprego de trabalho em condições análogas à escravidão.